Tribunal: TJES
Processo: 5025341-96.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025341-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA DO CARMO ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025341-96.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS.

RECORRIDO:

MARIA DO CARMO ALMEIDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é pensionista da previdência social. Aduz que foram descontadas parcelas no valor de R$45,00 do seu pagamento desde dezembro de 2023 referente a Associação de aposentados CONTRIB. AMBEC”. Sustenta que não autorizou qualquer desconto em seu benefício.

2.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a) Declarar a inexistência da relação jurídica objeto da ação. b) Condenar a ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da autora, inclusive, aqueles que porventura tenham sido descontados no curso da ação, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não há quaisquer ilicitudes perpetradas de sua parte no caso em comento, que nunca realizou a inscrição indevida de quaisquer aposentados em seu quadro de associados. Aduz que impossível a observância de danos morais constantes tão somente no imaginário da parte recorrida, mas necessária certeza diante da positividade do dano, sendo certo que meras conjecturas constantes em peça processual inaugural apresentada não podem servir de sustento para a configuração da indenização pleiteada.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência regular. Não foi juntado qualquer instrumento idôneo de referida associação.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)